Tribunal: TJBA
Processo: 8050141-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050141-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE POCOES Advogado(s): TIAGO MARTINIANO CAMPOS MEIRA, CLAUDIA APARECIDA CHULUK SILVA, CARLOS EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA, ALINE CURVELO DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS registrado(a) civilmente como RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DA ROCHA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO URBANÍSTICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. AUSÊNCIA DE INFRAESTRUTURA BÁSICA NO LOTEAMENTO. RESPONSABILIDADE DO LOTEADOR. REDE DE ABASTECIMENTO INEXISTENTE. SUSPENSÃO DA TUTELA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE POÇÕES, contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência determinando a realização, em 15 dias, da ligação da rede de água potável à residência do agravado. . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da imposição judicial de obrigação à concessionária de serviço público e ao município , para instalação de rede de água potável, em loteamento privado sem infraestrutura básica previamente implementada pelo loteador. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito invocado, do perigo na demora e da reversibilidade da medida, conforme dispõe o art. 300 do CPC. 4. O fornecimento de água potável depende da existência de rede pública de abastecimento, cuja implantação em loteamento privado é obrigação legalmente atribuída ao loteador, nos termos da Lei n.º 6.766/79, arts. 2.º, §§ 4.º e 5.º, e 5.º, parágrafo único, conforme precedentes do TJBA. 5. A inexistência de rede instalada inviabiliza tecnicamente o cumprimento imediato da obrigação imposta à concessionária, sendo incabível compelir a EMBASA e o município a realizar, por sua conta, as obras de infraestrutura, cuja execução compete ao loteador. 6. A controvérsia exige dilação probatória e o contraditório, não sendo possível a antecipação dos efeitos da tutela initio litis, diante da complexidade fática e jurídica da demanda. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8050141-95.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE POCOES e como apelada ANTONIO CARLOS DA ROCHA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, .